Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento que negou-lhe provimento. O embargante alega omissão quanto à análise de questão relevante e a imediata produção de efeitos da decisão agravada.
II – Questão em discussão: Examina-se existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto a possibilidade de penhora da aposentadoria do devedor.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos à impenhorabilidade da aposentadoria do devedor sem preservar a sua dignidade.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.